Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO EDUARDO FERREIRA LUNGUINHO, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de compensação de créditos em sede de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. No curso do processo, o agravante requereu a compensação de créditos supostamente pagos ao perito judicial com a dívida em execução. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que não há valores depositados no processo a serem levantados pelo executado. Nas razões recursais, o agravante requereu “se digne a considerar os argumentos e os documentos anexados ao processo, o princípio do contraditório, ampla defesa, da não surpresa, da fundamentação e a boa-fé objetiva do Agravante” e requereu o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao presente, reformando a respeitável decisão interlocutória proferida pelo juízo”. Deixou de comprovar o preparo, razão porque foi oportunizada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio a juntada do comprovante de recolhimento simples da taxa judiciária (ID 44396684). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Desta forma, uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia à agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 40127176. Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a colacionar comprovante de pagamento simples, sem atentar-se para a necessidade de recolhimento em dobro e conforme já exposto na intimação prévia, o que impede o conhecimento do recurso. Não obstante, ainda que superado o vício, o recurso não comportaria conhecimento, posto que não atende ao requisito da dialeticidade. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários advocatícios em favor do DF, no valor de R$ 4.507,20. Intimado, o executado requer a expedição de alvará em seu favor conforme determinado em ID 93466310 para que haja compensação com a execução em curso. Contudo, o pedido do executado deve ser indeferido, conforme passo a expor. De fato, nestes autos, inicialmente foi nomeado o perito MARIO HUMBERTO, em favor de quem foram adiantados os honorários periciais pelo autor no importe de R$ 7.500,00 conforme comprovante de depósito bancário. Destaque-se que o depósito ID 28992353 foi realizado pelo autor diretamente na conta bancária do perito então nomeado. Após o laudo e manifestação das partes, os autos foram remetidos ao NUPMETAS que proferiu a sentença ID 42164013 julgando improcedentes o pedido do autor. O requerente interpôs apelação em face da sentença e esta foi desconstituída pelo acórdão ID 71254336 para que fosse realizada uma nova prova pericial, pois o trabalho realizada pelo perito inicialmente nomeado não se mostrou satisfatório ao esclarecimento dos fatos. Veja-se trecho extraído do voto do relator: “Diante desse cenário, observa-se que assiste razão ao apelante, uma vez que a prova pericial produzida não possibilitou o adequado entendimento a respeito das questões fáticas controvertidas. Além disso, deixou de esclarecer a eventual existência das omissões e informações contestadas pelo apelante. Aliás, repise-se que os argumentos alinhados na impugnação ao laudo do perito judicial, apresentados pelo apelante, foram desconsiderados pelo douto Juízo sentenciante.” Em observância ao acórdão, este Juízo nomeou nova perita, conforme decisão ID 71285930. Os honorários periciais foram homologados em R$ 10.200,00. Em ID 74833321, o autor comprovou o depósito em conta judicial do valor homologado. A perita apresentou o laudo, e após esclarecimentos adicionais, os autos foram remetidos a julgamento. Foi proferida a sentença ID 92769142 que homologou o laudo pericial apresentado pela perita FÁTIMA MARIA e julgou improcedente o pedido do autor. Após a sentença foi expedido alvará de levantamento de R$ 10.200,00 em favor da perita que teve o laudo homologado na sentença. A sentença proferida foi integrada pela decisão (ID 93466310) nos embargos de declaração opostos pelo autor para determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do requerente, conforme comprovante ID 74833321. No entanto, não há valores no processo a ser levantado pelo executado, conforme requer. O valor depositado em ID 74833321 foi liberado em favor da segunda perita pelo seu trabalho realizado, conforme alvará ID 92820696. Já o valor de R$ 7.500,00, conforme relato acima, foi depositado pelo autor diretamente na conta bancária do primeiro perito nomeado nos autos. É cediço que, ainda que tenha sido considerado insatisfatório, o primeiro perito realizou um trabalho, produzindo laudo, respondendo quesitos e questões complementares em conformidade com os documentos de IDs 29548716 31365706, 33405747, 35367396 e deve ser remunerado por este trabalho realizado. Assim, esse Juízo considera que o valor de R$ 2.500,00 é satisfatório e suficiente para remunerar a parte do trabalho realizado pelo perito MARIO HUMBERTO. Deste modo, considerando que o valor dos honorários foi depositado diretamente na conta bancária do perito substituído no processo, este deve ser intimado para devolver aos autos o valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigidos, para que o valor seja restituído ao executado, em conformidade com a determinação de ID 93466310, sob pena de constrição de bens do expert. Todavia, a devolução determinada não influencia no trâmite do cumprimento de sentença deflagrado pelo Distrito Federal referente a seus honorários advocatícios, razão pela qual indefiro o pedido de compensação feito pelo executado e determino que realize o pagamento do débito no prazo de 5 dias, tendo em vista que já houve o transcurso do prazo legal para o cumprimento espontâneo da obrigação.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum no entendimento de que não estaria configurada a urgência, bem como na inexistência de título executivo ou receio de que o réu se torne insolvente. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a afirmar que o juízo decidiu rapidamente e não teria decorrido tempo suficiente para analisar a documentação anexada à exordial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator